Tribunal: TJDFT
Processo: 0712496-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TRESPASSE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUCESSORES MOMENTANEAMENTE MANTIDOS NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ARRESTO. REQUISITOS.
1. Na presente hipótese a agravante pretende obter o reconhecimento da legitimidade de sucessoras empresariais para figurar no polo passivo da execução, bem como a determinação de medidas de arresto.
2. O negócio jurídico que tem por objeto a venda do estabelecimento empresarial é conhecido como trespasse, hipótese em que a transferência do patrimônio de um empresário para outro.
3. O adquirente do estabelecimento empresarial é responsável solidário pelos débitos do devedor primitivo, nos moldes do art. 1146 do Código Civil, cuja interpretação, na hipótese, deve ser conjugada com o art. 789 do Código de Processo Civil.
4. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 4.1. Apesar da nova sistemática adotada, o Código de Processo Civil, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, o sequestro, o arrolamento de bens e o protesto.
5. O juízo de probabilidade prefigurado no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.